Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726632-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: UDSON JAQUES PERDIGAO FILHO RECORRIDO: DANIEL BIRENBAUM, SMARTDOM ESCOLA DE GINASTICA E DANCA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS DENTRO DE ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA OS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. OFENSAS QUE SUPERAM O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OFENSOR E A PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS PARTES PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Não se verifica nulidade processual por cerceamento de defesa quando o magistrado de primeira instância reputou suficientes os elementos de informação constantes dos autos para a formação de sua convicção, indeferindo outros pedidos probatórios. Rejeitada a presente preliminar. 1.1. Tampouco constitui fundamento idôneo para sustentar nulidade de prova testemunhal a alegada falha na narração da testemunha sobre elemento fático secundário, falha que sequer restou demonstrada. Preliminar rejeitada. 2. O abalo decorrente de injúrias, ofensas e ameaças dentro de academia de musculação tem o condão de gerar dano moral, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 2.1. A responsabilidade civil se perfaz de forma solidária entre o causador do dano e a pessoa jurídica prestadora do serviço, na medida em que esta se apresenta como fornecedora nos termos do CDC, com responsabilidade objetiva. 2.2. Não se verificam excludentes de nexo causal, tampouco culpa exclusiva da vítima, na medida em que o conjunto probatório demonstra que as ofensas foram praticadas unilateralmente pelo réu e superam as relações de cordialidade e educação sociais, bem como se apresentam desproporcionais e desarrazoáveis. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. Mantém-se a gratuidade de justiça do autor, ora apelado, quando se verifica que este atendeu despacho do magistrado de primeira instância e juntou os documentos pertinentes à comprovação de sua hipossuficiência econômica. 6.Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, argumentando que teve cerceado o seu direito de defesa, porquanto indeferida a produção de prova que requereu; b) artigo 945 do Código Civil, sob o fundamento de que está caraterizada a concorrência de culpas, em decorrência de ofensas e provocações mútuas, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelos fatos ocorridos; c) artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre a recorrida pessoa jurídica, em decorrência de má prestação de serviço que implicou prejuízo à defesa; d) artigo 98 do Código de Processo Civil, porquanto não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pela condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 10 e 98, ambos do Código de Processo Civil, 945 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: “...o conjunto probatório subsidia com firmeza o julgamento. Há de se ressaltar, inclusive, que os professores da academia de musculação arrolados como testemunhas pelo apelante não presenciaram os fatos (...). O juízo intimou o autor para comprovar a necessidade da gratuidade, o que restou atendido, ocasião em que foram juntados os extratos bancários e a declaração de imposto de renda (ID 19402123), os quais comportam caso de deferimento (...). Verifica-se, pelas provas constantes dos autos, que o réu efetivamente proferiu ofensas ao autor, bem como jogou o banco da academia aos pés deste (...). Com efeito, reitera-se que o conjunto probatório é firme e coeso ao demonstrar os fatos narrados na exordial, razão pela qual há elementos de informação probatória suficientes para julgar o caso, não havendo a necessidade de produção de outras provas, mormente testemunhais (...). (...) fatos delineados na exordial, os quais restaram comprovados pelo conjunto probatório, não havendo qualquer relação de conduta reprovável, nexo causal e resultado danoso o fato de os professores não comparecerem em juízo para testemunharem” (ID 21536913). Como se vê, ultrapassar os fundamentos do acórdão, conforme os excertos suso transcritos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029